Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706743-54.2021.8.07.0009 RECORRENTE: LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: ANTONIO BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO. CONTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ADQUIRENTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. ILIEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. JUROS. A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nas hipóteses em que o consumidor é autor o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, determina que a ação pode ser proposta em seu domicílio, com finalidade de facilitar o acesso aos órgãos judiciários, em atenção ao art. 6, VII, do mesmo diploma. 2. A legitimidade passiva ad causam, como uma das condições da ação, à luz da Teoria da Asserção adotada em nosso ordenamento processual civil, deve ser aferida de forma perfunctória, no momento do recebimento da inicial e, havendo razoabilidade nos fundamentos constantes da exordial, deve-se considerar que a parte é legítima. Eventual prova em contrário deve ser produzida no decorrer da instrução do feito e resolvida na análise meritória da questão. 3. No caso de rescisão por iniciativa do comprador, os juros devem incidir a partir da citação, conforme restou sedimentado no IRDR no 7 do TJDFT. 4. O CPC, ao disciplinar as questões atinentes ao dever de suportar o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, perfilhou o entendimento esposado pela teoria dos ônus de sucumbência, segundo o qual o vencido deve suportar a obrigação de indenizar, de modo que o vencedor não sofra nenhum prejuízo (art. 85, CPC). 5. Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega violação aos seguintes normativos: a) artigos 7o, parágrafo único, 722 e 723, todos do Código Civil, defendendo a sua ilegitimidade passiva, considerando que não integrou a cadeia de consumo e não atuou na qualidade de fornecedor, mostrando-se indevida a obrigação de devolver as parcelas pagas pelo lote objeto do contrato; b) Tema 1.002 do STJ, subsidiariamente, pugnando pela incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “a”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, parágrafo único, 722 e 723, todos do Código Civil. Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à exposta inobservância ao Tema 1.002 do STJ. A respeito, constata-se que a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Por derradeiro, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005